Tribunal: TJSP
Processo: 2118873-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa física – Indeferimento - Documentos indicam que o agravante não se enquadra na condição de miserabilidade jurídica - Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim individual - Benefício indeferido - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000735948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2118873-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é
agravante ROBERIO DA SILVA COSTA, é agravado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, por maioria de votos.
Declara voto o terceiro julgador., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43992
AGRV.No: 2118873-27.2020.8.26.0000
COMARCA: Olímpia
AGTE. : Robério da Silva Costa
AGDA. : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
DECISÃO DA JUÍZA: Marina de Almeida Gama Matioli
JUSTIÇA
GRATUITA
-
Pessoa
física

Indeferimento - Documentos indicam que o
agravante não se enquadra na condição de
miserabilidade jurídica - Benefício da gratuidade
não é instrumento geral e sim individual -
Benefício indeferido - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em
“ação declaratória de inexigibilidade de valores cobrados c. c. restituição
de quantias pagas” e que indeferiu a gratuidade processual ao autor-
agravante.
Sustenta o recorrente que não dispõe de recursos
financeiros para pagar as custas e as despesas processuais.
Recurso processado com efeito suspensivo, dispensadas
a requisição de informações à juíza da causa e a intimação da agravada
para responder (não citada).
2. Conquanto o benefício da justiça gratuita possa ser
concedido à vista da simples alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural (cf. art. 99, § 3o, do CPC/2015),
segundo a jurisprudência majoritária (cf. Theotonio Negrão, CPCLPV,
Saraiva, 28a ed., 1997, p. 776, art. 4o; 1b), por se tratar de presunção juris
tantum (cf. RSTJ 7/414, STF-RT 755/182, STF-Bol. AASP 2.071/697 e
STJ-RF 329/236), há nos autos indícios em sentido contrário à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretensão do agravante.
Ele afirma que está desempregado desde 14-7-2018,
mas adquiriu depois (no dia 19 do mesmo mês) um veículo (no valor de R$
29.900,00), pagando uma entrada de R$ 10.700,00 e assumindo o
pagamento de parcelas mensais de R$ 850,27 (cf. fls. 24-26 dos autos de
origem).
Ademais, foi intimado pelo juiz da causa a juntar aos
autos cópias dos extratos bancários e de faturas de cartão de crédito dos
últimos três meses, além de comprovante de renda mensal, deixando
transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.
Assim, não está demonstrada a alegada incapacidade
financeira do agravante para pagar as custas e as despesas processuais.
Ante a falta de indícios mínimos de insuficiência de
recursos para o custeio da demanda, deve prevalecer o indeferimento da
gratuidade processual, porque a benesse pretendida não é instrumento geral
e sim individual. Concedê-la benevolamente a qualquer um, que não seja
realmente necessitado, contraria a lei e frustra a parte adversária, na
legítima pretensão de se ver ressarcida das despesas antecipadas e dos
honorários do seu advogado, bem como ao próprio Estado, que, afinal,
cobra pela prestação jurisdicional porque entende necessária e devida a
contraprestação dos jurisdicionados.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45137
Agravo de Instrumento no 2118873-27.2020.8.26.0000
Comarca: Olímpia
Agravante: Roberio da Silva Costa
Agravado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, que possam indicar a inequívoca
possibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência. O postulante declara que está
desempregado, e o fato de ter adquirido um veículo, não indica a
possibilidade de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo
dos encargos de sua subsistência.
Destarte, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
10E8C8E3
5
5
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
12A304AA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2118873-27.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.